Tribunal: TJMT
Processo: 1041366-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041366-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O TRABALHO DESEMPENHADO - DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS - INEFICÁCIA PROBATÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexistem quaisquer vícios no acórdão embargado, que analisou detidamente as questões suscitadas pelas partes, aplicando o direito conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios foi fundamentado no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), tendo em vista a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, o que impediu a parte embargada de concluir o patrocínio da causa até o seu final.

4. Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, não possuem eficácia probatória à luz do art. 320 do Código Civil, como já pacificado pela jurisprudência pátria.

5. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.,
opõe embargos de declaração (ID 280844381) em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, mas previa diversas formas de remuneração, bem como o acórdão não analisou adequadamente os termos do contrato e sua rescisão regular.

Aduz que houve omissão quanto à validade dos termos de quitação apresentados e os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, principalmente considerando que o banco não obteve proveito econômico na ação paradigma.

Salienta que não foram apreciadas as cláusulas contratuais que impediriam o arbitramento judicial dos honorários e há recente decisão do STJ determinando que o TJMT manifeste-se expressamente sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

Prequestiona os artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, todos do Código Civil, artigo 6.º, da L.I.N.D.B., e os artigos 5.º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da CF.

Por fim, postula pelo provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (ID 291721854), o embargado refuta as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em tela, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, mas o que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida.

Inicialmente, quanto à alegação de que o contrato não seria exclusivamente de êxito, mas previa diversas formas de remuneração, o acórdão embargado não incorreu em omissão alguma. Ao contrário, expressamente consignou que:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida."

Ademais, o acórdão analisou as cláusulas contratuais, em especial a cláusula 6, subitens 6.7 e 6.9, que disciplinavam os pagamentos devidos ao escritório advocatício a título de adiantamento e em caso de "Recuperação Final" em execução.

O fato de o julgado ter concluído pela possibilidade de arbitramento dos honorários, mesmo diante das previsões contratuais, não configura omissão ou contradição.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, embora contratualmente prevista, impediu que a parte autora (ora embargada) continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, situação que justifica o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, conforme previsto no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

No que concerne aos termos de quitação apresentados pelo banco, o acórdão embargado não os desconsiderou, mas entendeu, corretamente, que estes se referiam a quantias adiantadas pela instituição financeira para a distribuição das demandas, não se confundindo com eventuais honorários contratuais em função do êxito ou pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Como bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, os termos de quitação genéricos, sem especificação clara da dívida quitada, não têm eficácia probatória à luz do art. 320 do Código Civil, entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Em relação aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios, o acórdão foi claro ao mencionar que:

"Assim, considerando os trabalhos realizados no processo, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 78.000,00, remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença."

Para tal conclusão, o acórdão considerou a documentação colacionada aos autos, que comprovou o trabalho desempenhado pelo embargado no processo nº 0001982-48.2015.8.14.0005, em trâmite perante a Comarca de Novo Progresso/PA, desde julho/2014 a junho/2020, tendo elaborado petições (5 peças), em processo cujo valor atualizado da causa em setembro/2024 importava em R$ 777.956,75.

O valor arbitrado mostrou-se proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa, não sendo necessário que o advogado tenha obtido êxito ou que tenha havido proveito econômico para o banco, uma vez que o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados decorre da própria natureza alimentar dos honorários advocatícios e do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Quanto à alegada impossibilidade de arbitramento judicial dos honorários em razão das cláusulas contratuais, o acórdão embargado enfrentou a questão ao afirmar que:

"Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais."

Por fim, no que tange à decisão do STJ no Recurso Especial nº 2158327 - MT (2024/0265049-8) trata-se de decisão monocrática proferida em caso diverso do presente, ainda não transitada em julgado, e que não vincula esta Corte no julgamento deste processo.

Ademais, como destacado pelo embargado, em caso análogo envolvendo as mesmas partes (processo nº 1028956-34.2022.8.11.0041), após determinação semelhante do STJ para rejulgamento dos embargos de declaração, a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve seu entendimento original, rejeitando os embargos por entender que não havia vícios a serem sanados.

Destarte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado apreciou de forma clara e precisa as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando devidamente prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025